Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDSON DA SILVA SANTOS e MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI, em face à sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido do autor, para constituir de pleno direito o título executivo judicial. O Administrador Judicial – AJ da massa falida, sucessora da MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI, pugnou por sua habilitação nestes autos (ID. 48926002). Juntou cópia da sentença de falência e do termo de compromisso do AJ. Instado a se manifestar quanto à habilitação, o apelado sustentou o não cabimento da intervenção do Administrador Judicial no presente feito, diante de sua ilegitimidade (ID. 49635386). É o relatório. Decido. O pleito do administrador judicial deve ser acolhido, pois a representação processual da massa falida decorre de lei (ope legis). Ademais, o pedido veio instruído com cópia da sentença que decretou a falência da apelante MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI e do Termo de Compromisso firmado por Rafael Furtado Ayres, na condição de administrador judicial (ID’s. 48926003/48926004). Desta forma, defiro o pedido de habilitação nos autos do administrador Judicial, nos termos do art. 75, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 22, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005. Procedam-se as anotações do nome do representante da MSF, em nome de quem deverão ser dirigidas as respectivas intimações. Preclusa esta decisão, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12